Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1016756-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FIAGRIL LTDA.
RECORRIDOS: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA NICOLI E NICOLI AGRO LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73201002) interposto por FIAGRIL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60800494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO.
Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016756-89.2020.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62126998), estes foram rejeitados no acórdão de 69061971.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por FIAGRIL LTDA., manteve a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, autorizou o levantamento da quantia depositada sem a formalização de garantia e determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta ao artigo 884, parágrafo único, do Código Civil, sob a assertiva de que a decisão da Câmara julgadora, ao determinar a atualização do valor referente aos grãos de soja arrestados, a ser restituído aos Recorridos, para a data do depósito da quantia, implica em enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (id 73209475) e preparado (id 73219951).
Contrarrazões no id 76509979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão proferida em Recuperação Judicial que autorizou o levantamento da quantia depositada sem a formalização de garantia e determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.
A Recorrente, por sua vez, alega que, tendo em vista de o crédito, de que é titular, estar sujeito aos efeitos do Processo de Recuperação Judicial, não podendo satisfazer os valores devidos de maneira individual, foi obrigada a restituir o Grupo Nicoli, formado pelos Recorridos, pela soja arrestada.
Aduz que apesar de também ter sido oportunizada a devolução dos produtos, o fato de ter optado por restituir o correspondente ao valor da soja não implica na atualização do preço atual do mercado.
Argumenta que “a soja é uma commodity agrícola, a qual não pode ser armazenada por longos períodos sem perder sua qualidade ou estragar, logo, uma vez arrestado, foi necessário vender os produtos antes de seu vencimento, não havendo de se falar em utilização do valor atual, já que todos os procedimentos e atividades envolvidos na alienação foram feitos no ano de 2019”. (g.n.)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 884, parágrafo único, do Código Civil, a Recorrente alega que a atualização do valor referente aos grãos de soja arrestados, a ser restituído aos Recorridos, para a data do pagamento, implica em enriquecimento ilícito, devendo ser levado em consideração a quantia do bem à época do arresto.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.